Tribunal: TJSP
Processo: 1014474-40.2016.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Ação pauliana - Fraude contra credores – Crédito anterior em favor dos autores - Posterior alienação do imóvel pelo devedor – Execução de título judicial em curso - Ato de disposição patrimonial em prejuízo dos credores – Ônus da prova da insolvência, na

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Ação pauliana - Fraude contra credores – Crédito anterior em favor dos autores - Posterior alienação do imóvel pelo devedor – Execução de título judicial em curso - Ato de disposição patrimonial em prejuízo dos credores – Ônus da prova da insolvência, na ação pauliana, incumbe aos devedores ou terceiros interessados na manutenção dos atos, e não aos credores – Circunstância não observada – "Consilium fraudis" e "eventus damni" caracterizados – Ineficácia da alienação perante os autores decretada - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.